Tribunal: TJES
Processo: 5001020-52.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-52.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCIA FIORESE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM TODOS OS TRECHOS DO ITINERÁRIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a autora que adquiriu passagens junto à requerida para São Paulo, a fim de tomar voo internacional adquirido junto a outra companhia aérea, com destino para República Dominicana. Aduz que cuidou de programar grande janela de tempo entre os voos, mas devido ao atraso de 14h 35 para a chegada ao destino final (São Paulo/SP), perdeu o voo para a República Dominicana. Requer, nestes termos, indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais em R$8.000,00 (cinco mil reais), e de R$444,36 pelos danos materiais.

3. A parte ré almeja a reforma da sentença, em seu recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Em contrarrazões, a requerente pleiteia pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voos é fato incontroverso, até mesmo porque a parte ré não impugna os fatos apresentados pela parte autora. O atraso dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Entende-se que atraso considerável do horário inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque, in casu, foram mais de 14h entre o previsto inicialmente e o horário em que a aeronave efetivamente chegou ao destino, sem comprovação de auxílio à parte consumidora. Ademais, o atraso resultou no cancelamento da viagem de férias da autora. Por tais singelas razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Outrossim, os danos materiais estão adequadamente comprovados. Sendo assim, a sentença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)